Tribunal: TJDFT
Processo: 0719381-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719381-10.2025.8.07.0000 AGRAVANTES: DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: PEDRO RODRIGUES DA SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV em desfavor de PEDRO RODRIGUES DA SILVA visando reformar a decisão ID 225925592, integrada pela decisão ID 230455920, proferidas pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no Cumprimento de Sentença n. 0704847-17.2019.8.07.0018. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se os agravantes para manifestarem sobre eventual não conhecimento do recurso por provável ocorrência de preclusão, tendo em vista a ausência de agravo de instrumento contra a decisão ID de origem 209139317 com determinação de expedição ID 224267574 e a decisão ID 41937184 sobre honorários ter sido proferida no ano de 2019. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator